Tribunal: STJ
Processo: 0013862-29.2013.8.24.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2012713 - SC(2022/0208583-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: TROPICALE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: DENISE SCHMITT SIQUEIRA GARCIA - SC012063
HELOISE SIQUEIRA GARCIA - SC038153
RECORRIDO
: FOSFOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO MARTINS GEVAERD - SC033956
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO JORDAN DA LUZ
RECORRIDO
: ANA LUCIA PUHLMANN DA LUZ
ADVOGADO
: MÁRCIO ROBERTO PAULO - SC014112
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SÚMULA
N.
283/STF.
SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os honorários
advocatícios devem obedecer à "seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
Documento eletrônico VDA56114565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d9f7d387-b29a-4e59-8856-0981683a79ae

" (
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
REsp 1.746.072/PR,
Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/02/2019,
29/03/2019)
II. Dispositivo
4. Recurso especial parcialmente provido para fixar o proveito econômico
como base de cálculo dos honorários advocatícios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d9f7d387-b29a-4e59-8856-0981683a79ae

RECURSO ESPECIAL No 2012713 - SC(2022/0208583-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: TROPICALE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: DENISE SCHMITT SIQUEIRA GARCIA - SC012063
HELOISE SIQUEIRA GARCIA - SC038153
RECORRIDO
: FOSFOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO MARTINS GEVAERD - SC033956
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO JORDAN DA LUZ
RECORRIDO
: ANA LUCIA PUHLMANN DA LUZ
ADVOGADO
: MÁRCIO ROBERTO PAULO - SC014112
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SÚMULA
N.
283/STF.
SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os honorários
advocatícios devem obedecer à "seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
" (
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
REsp 1.746.072/PR,
Documento eletrônico VDA55396164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:27
Código de Controle do Documento: 393a0c20-37a4-43a9-8196-27dde664c80b

Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/02/2019,
29/03/2019)
II. Dispositivo
4. Recurso especial parcialmente provido para fixar o proveito econômico
como base de cálculo dos honorários advocatícios.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por TROPICALE
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., fundamentado no
III, alínea “a”, da CF,
art. 105,
contra acórdão assim ementado (fls. 1.080-1.082):
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO, COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA AVENÇA NA DATA DO INCÊNDIO DO
IMÓVEL LOCADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE
VERBA REPARATÓRIA EM RAZÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL.
REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DE RECEBIMENTO DE ALUGUERES E
ENCARGOS LOCATÍCIOS POSTERIORES AO EVENTO DANOSO.
MINORAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INSURGÊNCIA DA LOCATÁRIA RÉ.
PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTO JUNTADO
AOS
AUTOS.
DESCABIMENTO.
RAZÕES
DE
DECIDIR
SUFICIENTEMENTE EXPOSTAS NO
. FUNDAMENTAÇÃO
DECISUM
CONCISA QUE NÃO RETIRA DO ATO A SUA HIGIDEZ. PREFACIAL
AFASTADA. PLEITO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DE
OMISSÃO RELATIVA A REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE MÉRITO QUE SERÁ FAVORÁVEL À
PARTE RECORRENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. EXEGESE DO
DO CÓDIGO DE
ART. 488
PROCESSO CIVIL DE 2015. "O exame das preliminares pelo julgador, em
sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável quando se
puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento
daquelas, à luz dos arts. 282, § 2o, e 488 do Código de Processo Civil de
2015, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de
forma integral, justa e efetiva" (AC n. 0302245-18.2017.8.24.0018, de
Chapecó, Rel. Des. Henry Petry Júnior, j. 28-11-2017) MÉRITO. ALEGAÇÃO
DE QUE OS DANOS MATERIAIS DEVERIAM TER SIDO COBERTOS NA
ÍNTEGRA
POR
APÓLICE
DE
SEGURO
CONTRA
INCÊNDIO.
ACOLHIMENTO. IMÓVEL LOCADO E GALPÃO ANEXO QUE INTEGRAM
O PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. INSTRUMENTO LOCATÍCIO
OMISSO ACERCA DA CONTRATAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE
PROTEÇÃO SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE DA FORMALIZAÇÃO
DE SEGURO POR VALOR SUFICIENTE PARA A RECONSTRUÇÃO DO
BEM EM SUA TOTALIDADE E PARA O RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO
DO IMÓVEL ANEXO. INTELIGÊNCIA DO
'H', DO DECRETO-
ART. 20,
COBERTURA SECURITÁRIA VIGENTE NO CASO
LEI N. 73/1966.
CONCRETO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA PELO TETO DA
APÓLICE E QUE FOI INSUFICIENTE À REPARAÇÃO COMPLETA DOS
DANOS. VERBA SUPLEMENTAR QUE NÃO PODE SER EXIGIDA DA
LOCATÁRIA OU DOS FIADORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA PELA DEMANDANTE. RÉUS QUE VIRAM COMO FRUSTRADA
A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE COBERTURA INTEGRAL DO RISCO
PELA SEGURADORA. DIFERENÇA ENTRE O PREJUÍZO DA LOCADORA
E O MONTANTE PAGO PELA COMPANHIA SEGURADORA QUE NÃO
PODE RECAIR SOBRE OS DEMANDADOS. REMOÇÃO DE ENTULHOS E
LIMPEZA DO TERRENO QUE SERIAM NECESSÁRIAS À REPOSIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA55396164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:27
Código de Controle do Documento: 393a0c20-37a4-43a9-8196-27dde664c80b

BEM INCENDIADO E QUE TAMBÉM DEVERIAM INTEGRAR A
COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA PELOS
RÉUS. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HOUVE INFRAÇÃO AO INSTRUMENTO DE LOCAÇÃO A JUSTIFICAR O
PAGAMENTO
DA
MULTA
ESTABELECIDA
NA
AVENÇA.
INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL QUE NÃO SE
CONFUNDE COM O DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS
PELO INCÊNDIO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM INQUÉRITO
POLICIAL COM RESULTADO INCONCLUSIVO ACERCA DA CAUSA DO
FOGO. DECLARAÇÃO DA CELESC DE QUE O DESLIGAMENTO
PROGRAMADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DATA DO FATO
NÃO INTERFERIU NA INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA.
DEPOIMENTO DE SÓCIO DA DEMANDANTE À AUTORIDADE POLICIAL
QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO CONFISSÃO DE CAUSA
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. DEPOENTE
QUE NÃO PRESENCIOU O SURGIMENTO DAS CHAMAS, NÃO POSSUI
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SOBRE O ASSUNTO E NÃO REFUTA OUTRAS
CAUSAS POSSÍVEIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DA
LOCATÁRIA PELO INCÊNDIO NÃO ILIDIDA. VIOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
PREVISTA NO
III, DA LEI DE LOCAÇÕES. CLÁUSULA PENAL
ART. 23,
DEVIDA.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
PRELIMINARES
EM
CONTRARRAZÕES CONJUNTAS DOS RÉUS AO RECURSO ADESIVO
DA
DEMANDANTE.
TESE
DE
PRECLUSÃO
DO
DIREITO
À
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA
EXPRESSAMENTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXEGESE DO
§ 2o, DO
PROEMIAL RECHAÇADA. ARGUMENTO
ART. 997,
CPC/2015.
DE QUE HÁ INOVAÇÃO RECURSAL NO PLEITO DE RECEBIMENTO DOS
ALUGUÉIS VENCIDOS APÓS O AJUIZAMENTO DA LIDE. DECISÃO DE
MÉRITO QUE SERÁ FAVORÁVEL À PARTE RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO QUE SE IMPÕE. RECURSO
ADESIVO DA AUTORA. ALMEJADA A DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO
CONTRATO
APÓS
O
RESSARCIMENTO
DOS
PREJUÍZOS
DECORRENTES DO INCÊNDIO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS VENCIDOS APÓS A DATA DO
EVENTO DANOSO. NÃO ACOLHIMENTO. DESTRUIÇÃO DO GALPÃO
LOCADO POR COMPLETO. ADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS APÓS O
PERECIMENTO DO OBJETO NEGOCIAL QUE IMPLICARIA NO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA LOCADORA. MANUTENÇÃO DA
DECLARAÇÃO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DO
FATO. OBRIGAÇÕES POSTERIORES AO EVENTO INDEVIDAS. “A
locação consiste na cessão do uso ou gozo da coisa em troca de uma
retribuição pecuniária, isto é, tem por objeto poderes ou faculdades inerentes
à propriedade. Assim, extinta a propriedade pelo perecimento do bem,
também se extingue, a partir desse momento, a possibilidade de usar, fruir e
gozar desse mesmo bem, o que inviabiliza, por conseguinte, a manutenção
do contrato de locação.” (STJ,
Rel. Ministro Ricardo
REsp 1.707.405/SP,
Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
j. 7-5-2019, DJe 10-6-2019). REDISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS
SUCUMBENCIAIS.
DEMANDANTE
QUE
DECAIU
DE
PARTE
SUBSTANCIAL DO CONJUNTO DE SEUS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DA
AUTORA AO ADIMPLEMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO
RECURSO ADESIVO.
§§ 2o E 11, DO
SENTENÇA
ART. 85,
CPC/2015.
PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO ATUAL DIPLOMA PROCESSUAL
CIVIL. APELO DA EMPRESA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.144-1.146).
Documento eletrônico VDA55396164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:27
Código de Controle do Documento: 393a0c20-37a4-43a9-8196-27dde664c80b

Em suas razões (fls. 1.161-1.181), a parte recorrente alegou, além do
dissídio jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
III, da
sob o argumento de “
art. 23,
Lei n. 8.245/1991,
que prevê, de forma
clara, o dever de o Locatário, finda a locação, restituir o imóvel nas mesmas condições
” (fl.
em que recebeu, com exceção apenas das deteriorações naturais do uso do imóvel
1.164);
(ii)
I, III, VIII e XII, da
uma vez que os locatários
art. 23,
Lei n. 8.245/1991,
devem ser “condenados solidariamente ao pagamento dos aluguéis e demais encargos
da locação (contas de luz e água, IPTU e tarifa de coleta de lixo) que se venceram nos
meses posteriores ao incêndio, pois ainda vigente o contrato de locação, já que o
” (fl. 1.169);
incêndio ocorreu por culpa da Locatária/Recorrida
(iii)
VIII, da
pois “
art. 22,
Lei n. 8.245/1991,
o seguro previsto no artigo 22,
inciso VIII da Lei de locações é seguro complementar, portanto não se trata de um
seguro obrigatório conforme foi o entendimento apresentado pelos Doutos Julgadores
a quo” (fl. 1.174);
do Tribunal
(iv)
do CC, porque, “
art. 949
existindo a responsabilidade do locatário em
devolver o imóvel nas mesmas condições que recebeu, deve este indenizar o
Recorrente nos valores referentes à reconstrução de dito imóvel conforme laudos
técnicos que se juntam a essa peça, bem como de todos os encargos gerados pela
” (fl. 1.179); e
relação obrigacional firmada entre as partes
(v)
§ 2o, do CPC, visto que “
art. 85,
a fixação dos honorários sucumbenciais
dever ser feita com base no proveito econômico obtido e somente quando não for
” (fl. 1.181).
possível mensurá-lo é que a fixação será feita com base no valor da causa
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.197-1.205).
É o relatório.
VOTO
Na origem, TROPICALE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. ajuizou ação
de indenização por danos materiais contra STUDIO TRAMA LTDA., atualmente
denominada FOSFOR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E GESTÃO LTDA., sob a
alegação de que "firmou contrato de locação de imóvel para fins não residenciais com
a Requerida, sendo que o objeto de tal negociação foi a locação de um galpão
comerciai, localizado na Rua Ceará, n° 50, Bairro dos Municípios, na cidade de
Balneário Camboriú SC. Neste contrato figuram como fiadores o segundo e terceiro
Requeridos, conforme contrato anexo. O negócio foi firmado em 30 de maio de 2012,
com prazo de locação de 36 meses, tendo inicio em 01 de junho de 2012 e término
para 31 de maio de 2015, com aluguel mensal no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil
Reais), conforme se comprova com a cópia do contrato anexada a essa peça iniciaI.
Documento eletrônico VDA55396164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:27
Código de Controle do Documento: 393a0c20-37a4-43a9-8196-27dde664c80b

Destaca-se que a Requerente possuía todas as regularidades necessárias para tal
locação, quais sejam, habite-se do planejamento urbano (doc. Anexo), habite-se
sanitário (doc. Anexo), atestado de vistoria de habite-se do corpo de bombeiros (doc.
Anexo), ou seja, o imóvel locado possuía todas as autorizações legais para seu normal
funcionamento. Ocorre que em 30 de setembro de 2012 ocorreu um incêndio no imóvel
locado, conforme certidão de ocorrência n° 129-12-1a/13° BBM do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina. O incêndio ocasionou a perda total do prédio e gerou vários
entulhos e lixo tóxico, e a Locatária após o incêndio simplesmente abandonou o local,
até que em 27 de dezembro de 2012 notificou a Requerente com a finalidade de
" (fl. 270).
rescisão do contrato de aluguei vigente entre as partes
O Juízo da 2a Vara Cível julgou procedente, "em parte, o pedido para
CONDENAR a ré ao pagamento dos valores decorrentes da reconstrução do galpão
locado e limpeza do imóvel, no importe de R$ 414.040,24 (p. 94), devidamente
corrigidos pelos índices estabelecidos pela
desde a data do evento danoso e
CGJ/SC
" (fl. 880).
acrescidos de juros de mora, na razão de 1% ao mês, a contar da citação
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu parcialmente
do recurso de apelação dos réus e lhe deu parcial provimento "para excluir a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais; conhecer do
recurso adesivo, negar-lhe provimento e redistribuir os ônus de sucumbência,
" (fl. 1.101).
conforme fundamentação

Da responsabilidade civil pelo incêndio
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta que a
insuficiência da cobertura securitária para absorver a totalidade dos danos causados
pelo incêndio não afasta a responsabilidade civil da locatária, a qual somente se
eximiria mediante comprovação de caso fortuito ou força maior (fl. 1.167).
Como suporte normativo, aponta a violação do art. 23, III, da
que impõe ao locatário a obrigação de restituir o imóvel, finda a
Lei n. 8.245/1991,
locação, no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do
uso normal.
O dispositivo invocado, contudo, é inapto a sustentar a pretensão recursal,
pois não trata do dever de indenizar os danos materiais. A tese da parte recorrente
situa-se no plano da responsabilidade civil, regida por fundamento normativo distinto.
Ressalte-se que o
do CC trata apenas de lesão ou ofensa à saúde,
art. 949
não tendo pertinência com a discussão dos autos.
Há, portanto, manifesta dissociação entre os dispositivos apontados como
violados e a pretensão efetivamente deduzida, o que evidencia a deficiência na
fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA55396164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:27
Código de Controle do Documento: 393a0c20-37a4-43a9-8196-27dde664c80b

Do pagamento dos aluguéis e demais encargos
No recurso especial, a parte busca que "os Recorridos fossem condenados
solidariamente ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação (contas de
luz e água, IPTU e tarifa de coleta de lixo) que se venceram nos meses posteriores ao
incêndio, pois ainda vigente o contrato de locação, já que o incêndio ocorreu por culpa
" (fl. 1.169).
da Locatária/Recorrida
Segundo o Tribunal, "o contrato foi extinto no dia do incêndio, tendo em vista
a perda do objeto negocial. [...]. Ademais, consoante exposto anteriormente, as
chamas levaram referido galpão a estado de ruína, circunstância na qual o objeto
negocial deixou de existir, assim como o benefício esperado a partir do adimplemento
dos aluguéis. Nesse contexto, o pacto deve ser considerado automaticamente
desconstituído, sob pena de admitir o enriquecimento sem causa da locadora, que
" (fl. 1.098).
receberia as prestações locatícias sem qualquer contraprestação
A parte alega violação do
I, III, VIII e XII, da
art. 23,
Lei n. 8.245/1991,
segundo o qual: "art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e
os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em
sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando
outro local não tiver sido indicado no contrato; III - restituir o imóvel, finda a locação, no
estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal; VIII -
pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto; XII -
."
pagar as despesas ordinárias de condomínio
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não trata da perda
do objeto e do enriquecimento ilícito, apresentando conteúdo dissociado da pretensão
recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284/STF.

Do seguro obrigatório
A parte afirma que “o seguro previsto no artigo 22, inciso VIII da Lei de
locações é seguro complementar, portanto não se trata de um seguro obrigatório
”
conforme foi o entendimento apresentado pelos Doutos Julgadores do Tribunal a quo
(fl. 1.174).
No entanto, o Tribunal entendeu por sua obrigatoriedade não somente pelo
VIII, da
art. 22,
mas também pelo que dispõe o
do Decreto-
Lei n. 8.245/1991,
art. 20
Lei n. 73/1966:
Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os
seguros de:
h) incêndio e transporte de bens pertencentes a pessoas jurídicas, situados
no País ou nêle transportados;
Documento eletrônico VDA55396164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:27
Código de Controle do Documento: 393a0c20-37a4-43a9-8196-27dde664c80b

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, a teor da Súmula n. 283/STF.
De todo modo, conforme afirmado, não tendo sido indicado o dispositivo
legal que trata da responsabilidade civil por danos materiais, fica prejudicada a análise
da obrigatoriedade da contratação de seguro pelo valor integral dos danos.

Dos honorários advocatícios
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
os honorários advocatícios devem obedecer à "seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre
o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §
2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
" (
Rel. p/
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
REsp 1746072/PR,
Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
13/02/2019,
.
29/03/2019)
Contudo, a Corte estadual fixou "a verba honorária em favor do patrono da
apelante em 12% (doze por cento) sobre o
, a ser suportado
valor atualizado da causa
pela apelada Tropicale Administradora de Bens Ltda., por entender-se que tal
montante se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
" (fl. 1.101), em desconformidade com o
observadas as premissas supraestabelecidas
entendimento do STJ.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, apenas
para fixar como base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:27
Código de Controle do Documento: 393a0c20-37a4-43a9-8196-27dde664c80b

Documento eletrônico VDA55396164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:27
Código de Controle do Documento: 393a0c20-37a4-43a9-8196-27dde664c80b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.012.713 / SC
Número Registro: 2022/0208583-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138622920138240005 005130138627 138622920138240005 5130138627
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TROPICALE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: DENISE SCHMITT SIQUEIRA GARCIA - SC012063
HELOISE SIQUEIRA GARCIA - SC038153
RECORRIDO
: FOSFOR IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO MARTINS GEVAERD - SC033956
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO JORDAN DA LUZ
RECORRIDO
: ANA LUCIA PUHLMANN DA LUZ
ADVOGADO
: MÁRCIO ROBERTO PAULO - SC014112
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:25
Código de Controle do Documento: 0bc6e829-8eb0-4f29-9cac-79f26da90526

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:25
Código de Controle do Documento: 0bc6e829-8eb0-4f29-9cac-79f26da90526